Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão de Id. 57570497, por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO TRES MENINAS - SAMAMBAIA contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0707443-64.2020.8.07.0009, que nada proveu sobre o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto dos débitos condominiais executados, in verbis: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Nada há a prover quanto ao requerimento de ID. 190561776, uma vez que este Juízo ressaltou no ID. 187736679 que a “juntada a matrícula, e não havendo registro na matrícula da aquisição de direito real pelo executado, ante a preclusão da questão, o pedido não será conhecido.” No mais, considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, inciso III, do CPC – ID. 140654695) e que transcorreu o prazo de suspensão, retornem os autos ao arquivo provisório (artigo 921, §2o, do CPC), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte executada para promover o desarquivamento. Observe-se que o termo final do prazo de prescrição intercorrente é 24/10/2028 (art. 921, §4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC). Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o entendimento do magistrado a quo não se coaduna com a jurisprudência. Aduz que não há impedimento para a penhora pretendida, tendo em vista que demonstrou nos autos a relação jurídica existente entre do bem e o Executado/Agravado, tendo inclusive juntado novas provas nesse sentido. Discorre sobre os documentos. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Em que pese a insatisfação do Agravante, observo que o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, ao examinar os autos de origem, constata-se que a pretensão do Recorrente de que sejam penhorados os direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais executados já foi examinada em decisões anteriores, e indeferido com fundamento na ausência de provas da aquisição de direito real do imóvel pelo executado. Trata-se, pois, de pedido reiterado pelo Agravante, tanto que, por ocasião da decisão de Id. 187736679, em que se analisou a petição de Id. 187112874, o juiz a quo, advertiu o Agravante da necessidade de juntada aos autos da certidão de matrícula do imóvel com registro de aquisição de direito real pelo executado, para possibilitar o pedido de penhorar em questão. Confira-se: O referido pedido já foi indeferido em ID. 105627484, em razão da certidão de matrícula de ID. 105161718 indicar a CEF como proprietária, e não o requerido. A realização de pedido de penhora de direitos aquisitivos não altera o que já foi decidido naquela decisão, nem em ID. 159648588, devendo observar que a referida decisão foi objeto de agravo, que restou rejeitado, estando preclusa a matéria. Portanto, traga a parte credora certidão de matrícula atualizada do imóvel, bem como planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Observe-se que, juntada a matrícula, e não havendo registro na matrícula da aquisição de direito real pelo executado, ante a preclusão da questão, o pedido não será conhecido. No mais, caso expirado o prazo sem manifestação do autor, retornem os autos ao arquivo provisório. - Em correção à decisão anterior de ID. 140654695, observe-se que o termo final da prescrição intercorrente está projetado para 25/10/2028. Cumpra-se. Intime-se. Contra a referida decisão o Agravante não interpôs recurso, limitando-se a reiterar o pedido de penhora com fundamento nas mesmas razões já apreciadas, o que deu ensejo ao despacho ora recorrido, que sequer possui conteúdo decisório, porquanto nada proveu o magistrado a quo, tendo em vista a reiteração do pedido já apreciado. Nesse cenário, considerando a preclusão da matéria objeto do presente recurso, forçoso reconhecer a sua inadmissibilidade, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se." Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, que há contradição e obscuridade na decisão. Insiste na necessidade de exame da decisão agravada, ressaltando a legitimidade dos documentos que comprovariam a relação jurídica material entre o Executado/Agravado e o imóvel cuja penhora dos direitos aquisitivos é pretendida. Tece outras considerações. Pede que os vícios apontados sejam sanado. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelo Embargante com coerência e objetividade, não havendo, no acórdão recorrido, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-lo. Dessa forma, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, tendo em vista a ausência de imperfeições no julgado. Assim, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator